Tribunal: TCU
Processo: 009.123/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito de termo de fomento que visa a retirada de resíduos sólidos da Terra Indígena Yanomami e Yekwana, em Roraima, e de termo de fomento que objetiva implementar ações integradas para gestão sustentável de resíduos sólidos na Terra Indígena Yanomami e em cooperativas de catadores de Boa Vista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Senador Jorge Seif Júnior sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos federais em parcerias firmadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil (Unisol Brasil), CNPJ 07.293.586/0001-79, e com o Centro de Estudos e Assessoria (CEA), CNPJ 01.746.741/0001-89, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. manter a decisão cautelar referendada pelo Acórdão 1355/2025-TCU-Plenário , com base no art. 276, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em razão de ainda restarem presentes os seus pressupostos constitutivos; 9.2. determinar ao MTE, com base no art. 251, caput, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a esta Corte novo plano de trabalho, com ações, indicadores e metas, associados a orçamento detalhado e específico, que comprove a compatibilidade com o mercado de cada um dos itens previstos dos Termos de Fomentos 973076/2024 e 973077/2024, de sorte a viabilizar posterior prestação de contas daquelas transferências, nos moldes previstos nos incisos III e IV do art. 25 do Decreto 8.726/2016; 9.3. realizar a oitiva do MTE, com base no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste sobre as seguintes irregularidades apontadas no relatório instrutivo, à peça 101, bem como as providências a serem inseridas no plano de trabalho , mencionado no subitem 9.2 supra , para saneá-las: 9.3.1. Ocorrência 1: assinatura do Edital de Chamamento Senaes/MTE 1/2024 sem definição precisa e suficiente do objeto, cuja existência prévia era imprescindível para a realização do chamamento público, nos termos da Súmula 177 do TCU e Decreto 8.726/2016, art. 25, incisos III e IV; 9.3.2. Ocorrência 2: publicação do Edital de Chamamento Senaes/MTE 1/2024 sem comprovação de estimativa do valor teto especificado para o certame, em desacordo com o art. 9o, § 8o, Decreto 8.726/2016; 9.3.3. Ocorrência 3: assinatura do Termo de Fomento 973077/2024 sem comprovação da compatibilidade dos custos apresentados no plano de trabalho com os preços praticados no mercado, em desacordo com o art. 25, incisos I a XI e § 1o, Decreto 8.726/2016; 9.3.4. Ocorrência 4: assinatura do Termo de Fomento 973077/2024, no valor de R$ 4.225.000,00, o que ultrapassa em R$ 1.000.000,00 o limite máximo fixado para a Modalidade B do Edital de Chamamento Senaes/MTE 1/2024, em desacordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 13.019/2014, art. 2o, inciso XII); e 9.3.5. Ocorrência 5: repasse antecipado dos valores relativos aos Termos de Fomento 973076/2024 e 973077/2024, em desobediência ao Decreto 8.726/2016, art. 33, caput ; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) que, com a devida urgência, à luz das medidas saneadoras endereçadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em resposta aos subitens 9.3 e 9.4 supra , reavalie se remanescem os riscos que levaram à prolação da medida acautelatória, mantida no subitem 9.1 desta decisão; 9.5. encaminhar cópia da presente decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, bem como da instrução, à peça 101, ao Ministério do Trabalho e Emprego.